Tribunal: TJMT
Processo: 1005105-93.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005105-93.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EDUARDO OLIVEIRA ZOUNAR - CPF: 569.666.361-34 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – CLASSE E NÍVEL - PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO – RETENÇÃO DE 11% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

A Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, estabelece que, para a promoção de cargo dar-se-á em virtude de habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

A administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores.

Para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto de 11%, nos termos do art. 41 da Lei Municipal nº 2.719/2004.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

Se tratando de condenação referente a servidores e empregados públicos, em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, observando o cálculo de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; e a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1005105-93.2016.8.11.0002, proposta por
Eduardo Oliveira Zounar
, julgou parcialmente procedente a ação para determinar o enquadramento do Apelado na classe D, nível 8, a partir de junho/2014, com o pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos.

O Apelante, em suas razões recursais, argumenta que, para reconhecer o direito ao enquadramento, o servidor apelado deve preencher todos os requisitos contidos na lei em regência, no caso em tela, a Lei Municipal n. 3.507/2010, o que não fiou demonstrado nos autos.

Assevera que, além de não preencher o requisito temporal, não apresentou o curso de pós-graduação ou mesmo as 360 (trezentos e sessenta) horas de cursos em sua área de atuação, como prevê o art. 34, II, da mencionada lei para ser enquadrado na Classe D.

Desse modo, afirma que, considerando os documentos apresentados, o servidor Apelado possui direito ao enquadramento na Classe B desde 09/07/2014, e para a Classe C apenas em 09/07/2016, descartando a possibilidade de enquadramento para a Classe D neste momento.

Aduz, ainda, que, nos termos da Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença atacada e reconhecer o enquadramento do Apelado para a Classe B em 09/07/2014, e para a Classe C em 09/07/2016, bem como autorizar o desconto previdenciário de 11% sobre a diferença a ser paga.

Por sua vez, a parte Apelada apresenta contrarrazões em Id. 56710071 pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 57467479).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1005105-93.2016.8.11.0002, proposta por Eduardo Oliveira Zounar, julgou parcialmente procedente a ação para determinar o enquadramento do Apelado na classe D, nível 8, a partir de junho/2014, com o pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos.

O Apelante, em suas razões recursais, argumenta que, para reconhecer o direito ao enquadramento, o servidor apelado deve preencher todos os requisitos contidos na lei em regência, no caso em tela, a Lei Municipal n. 3.507/2010, o que não fiou demonstrado nos autos.

Assevera que, além de não preencher o requisito temporal, não apresentou o curso de pós-graduação ou mesmo as 360 (trezentos e sessenta) horas de cursos em sua área de atuação, como prevê o art. 34, II, da mencionada lei para ser enquadrado na Classe D.

Desse modo, afirma que, considerando os documentos apresentados, o servidor Apelado possui direito ao enquadramento na Classe B desde 09/07/2014, e para a Classe C apenas em 09/07/2016, descartando a possibilidade de enquadramento para a Classe D neste momento.

Aduz, ainda, que, nos termos da Lei 2.719/2004 (que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande), é devida a retenção de 11% calculada sobre a remuneração de contribuição pela Prefeitura de Várzea Grande, para repasse ao instituto de previdência.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação objetivando o enquadramento na classe D, nível 8, a partir de junho/2014, com o pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos.

Para tanto, juntou nos autos certificados de cursos que somam 214 (duzentos e quatorze) horas em cursos da sua área de atuação, certificado de conclusão de um curso superior, e sua ficha funcional, onde consta seu ingresso no cargo público de Agente Administrativo em 29/11/1994 (Id. 56708614).

A Lei Complementar nº 3.507/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, estabelece normas gerais de enquadramento e dá outras providências.

Salienta-se que o artigo 32 da Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010 que a promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra, dentro da mesma tabela, cujo, o interstício é de três anos para a Classe B e dois anos para as classes subsequentes.

Por sua vez, o artigo 33 da lei em comento, diz que o acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago automaticamente, no mês subsequente ao termino do interstício, para o servidor que preencher os requisitos de tempo e qualificação a seguir:

"Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no artigo 28 desta Lei Complementar:

[...]

II – Cargos de Ensino Médio ou Técnico Médio com enquadramento inicial na Classe A:

a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de 200 horas de somatória de curso de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional;

b) Classe C, requisito da Classe B acrescido do Ensino Superior nas áreas de atuação do grupo profissional;

c) Classe D, requisito da Classe C, acrescidos de pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional."

Pelas alíneas acima, se evidencia que o Apelado requereu, em 2014, a revisão de reenquadramento e juntou mais de 200 horas de cursos na sua área de atuação.

Analisando a documentação anexa aos autos, verifica-se que, diferente do que foi posto na sentença, o Apelado possui direito ao enquadramento na Classe B em 09/07/2014, e para a Classe C em 09/07/2016.

Isso porque, o Apelado concluiu o curso de Auditoria Interna (Id. 56708627) somente em ju1ho de 2014 que, somado aos demais cursos já realizados, totalizava 214 (duzentos e quatorze) horas de cursos em sua área de atuação, preenchendo, assim, à época, os requisitos necessários para o enquadramento na Classe B.

Malgrado tenha concluído, também em 2014, o curso superior em Gestão Hospitalar - um dos requisitos para a próxima classe - ainda não havia preenchido o requisito temporal para evoluir para a Classe C, nascendo este direito apenas em julho de 2016, momento em que todos os requisitos estariam preenchidos.

Dessa forma, deve ser reconhecido o direito do Apelado ao enquadramento na Classe B desde 07/2014 e Classe C desde 07/2016.

Quanto à progressão de nível, os artigos 35, incisos I e II, §§1º e 2º, e art. 36 da Lei 3.507/2010 estabelecem que:

"Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observa-se:

I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II – obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

§1º Não alcançada a pontuação mínima prevista no inciso II, a média será recalculada por ocasião da avaliação subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

§2º Na hipótese do §1º será reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

Art. 36. O acréscimo pecuniário decorrente da progressão vertical será pago automaticamente no mês subsequente ao termino do interstício, se o servidor preencher, dentro deste, o requisito previsto no inciso II do artigo anterior."

In casu
, como o Apelado tomou posse no cargo em 1994, verifica-se que em maio de 2014 foi corretamente enquadrado no nível 7, data que respeita o interstício de 3 anos em cada nível, conforme determina o diploma acima transcrito.

É consabido que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores.

Desse modo, a sentença atacada merece ser reformada para determinar que o Município proceda o enquadramento do Apelado na Classe B desde 07/2014 e Classe C desde 07/2016, e reconhecer correta a progressão de nível.

Sobre a retenção da contribuição previdenciária a Lei n. 2.719/2004 que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande, em seu artigo 41, inciso I, assim dispõe:

"Art. 41. A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição."

Logo, tendo em vista que as verbas que o servidor apelado tem direito a receber, possuem natureza remuneratória, incide a contribuição pretendida de forma que estas devem ser retidas em sede de liquidação de sentença.

No que se refere aos honorários advocatícios, o art. 85 do CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em percentuais ou em valor exato, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Por derradeiro, registro que os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, deverão atender o que foi decidido pelos Tribunais Superiores quando do julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, assim como fez o juiz
a quo
.

Observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos, os juros e correção monetária deveram atender a seguinte forma:

Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001.

Quanto aos juros de mora: Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ressalto que a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, para reformar a sentença atacada e determinar o enquadramento do Apelado na Classe B, desde 07/2014, e Classe C, desde 07/2016, com o pagamento das diferenças correspondestes e seus reflexos; determinar o desconto previdenciário de 11% (onze por cento) sobre os valores a serem pagos pela Fazenda Pública; determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil; e consignar que, para fins de correção monetária, os valores se sujeitarão o IPCA-E, desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e os juros de mora de agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança, incidindo desde citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021